Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REITERADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO, EFETIVAMENTE EMITIDO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA APELANTE. PEDIDO DE DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa a amortização da dívida como cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor.
2. Também não se trata de pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, requisito essencial para a incidência da regra de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
3. Não se verifica decadência em face da pretensão anulatória do contrato, suscitada pelo apelado com lastro no art. 178, II, com remissão à data da assinatura, pois a recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC.
4. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
4.1. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
5. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a apelante recebeu duas vias e utilizou reiteradamente o cartão de crédito e débito disponibilizado pela apelada, durante mais de 10 (dez) anos, realizando compras, saques, além de terem sido emitidas faturas e realizadas amortizações do saldo devedor.
5.1. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) da pensão da apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
6. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.